Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Ainda que a exequente tenha reconhecido que a obrigação alimentícia referente aos meses inicialmente cobrados tenha sido efetivamente adimplida pelo apelado, existindo parcelas vencidas no curso da demanda e inadimplidas pelo executado, a ação executiva deve prosseguir em relação a tais prestações.
2. Pendendo o adimplemento das prestações alimentícias vencidas no curso da demanda, a execução não poderia ter sido extinta pelo pagamento com fulcro no art. 924, do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.